Tribunal: TJMT
Processo: 1018694-56.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO (244) No 1018694-56.2019.8.11.0000
RECLAMANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Reclamação proposta pelo BANCO SANTANDER BRASIL S/A em face do Acórdão proferido pela TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, que, nos autos de n.o 1001528-79.2018.8.11.0021, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela reclamante, mantendo a condenação imposta na primeira instância.
Em apertada síntese, com a premissa de que o órgão recursal afrontou a autoridade de decisões do Superior Tribunal de Justiça, a reclamante pugna pela cassação, sustação ou reforma substancial do aresto reclamado.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido.
A rigor do art. 932 do CPC, deve o relator não conhecer do reclamo inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Por outro lado, o art. 988 do CPC enumera as hipóteses taxativas de cabimento da reclamação:
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
Tendo em vista o teor insofismável do referenciado artigo legal, tenho como manifesta a inadmissibilidade da via manejada na hipótese sub judice.
Isso porque o citado texto legal não prevê o cabimento da reclamação para garantir a observância de teses adotadas pelos órgãos fracionários do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recursos não submetidos à sistemática de resolução de demandas repetitivas.
Se o Código de Processo Civil não autoriza o manejo da reclamação sequer para dirimir eventual inobservância ao entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em suas Súmulas, porquanto desprovidas da eficácia vinculante a que se refere o inciso III do já mencionado art. 988, é evidente que o remédio processual também não se presta a resguardar o reclamante de decisões incompatíveis com precedentes ordinários da Corte Superior ou de qualquer Tribunal Estadual.
Na verdade, a parte, irresignada com o conteúdo da decisão colegiada, pretende utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, manifestando seu inconformismo na tentativa de transformar esta Corte de Justiça em uma nova instância de reanálise das decisões proferidas no restrito âmbito dos Juizados Especiais.
Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto proferido pela Turma Recursal, a reclamação não constitui o meio adequado para corrigir eventuais erros de julgamento ou mesmo para questionar a “justiça” do conteúdo de uma decisão qualquer.
Sem mais delongas, constatado o descabimento da reclamação sob análise, o não conhecimento é medida que se impõe.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é oceânica nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL RECLAMADO QUE NÃO OFENDE OBJETIVAMENTE DECISÃO EMANADA DO STJ. DESCABIMENTO. 1. Para que a reclamação constitucional seja admitida, é imprescindível que se caracterize, de modo objetivo, usurpação de competência deste Tribunal ou ofensa direta à decisão aqui proferida, circunstâncias não evidenciadas nos autos. 2. É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, com vistas a adequar o julgado impugnado à jurisprudência do STJ, mesmo que consolidada em súmula ou recurso repetitivo. Precedentes. 3. A Resolução STJ n. 12/2009, que previa o cabimento de reclamação para esta Corte com o fim de examinar divergência jurisprudencial entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, foi expressamente revogada pela Emenda Regimental n. 22, de 16/03/2016, já em vigor quando do ajuizamento da presente medida, em 18/05/2017. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt na Rcl: 34655 DF 2017/0220623-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/04/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/04/2018)
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECLAMAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA A DECISÕES E SÚMULA DO STJ. NÃO CABIMENTO. 1. Não é cabível o ajuizamento de reclamação ao argumento de contrariedade a súmula e decisões proferidas por esta Corte, sendo certo que a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, ou seja, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt na Rcl: 33853 MS 2017/0081166-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/10/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/10/2017)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ALEGADA VIOLAÇÃO DE SÚMULA DESTA CORTE. 1. A Reclamação dirigida ao STJ não se presta a proteger o jurisdicionado de decisões judiciais que não tenham seguido o posicionamento majoritário da jurisprudência desta Corte ou tese posta em enunciado de súmula deste Tribunal. Tal entendimento deflui do fato de que o único inciso do art. 988 do CPC/2015 que faz alusão ao cabimento de Reclamação para garantir a observância de enunciado de súmula é o inciso III que restringe a proteção da Reclamação à ofensa às súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. O art. 976, I, do CPC não se aplica às Reclamações dirigidas a Cortes Superiores, mas, sim, aos incidentes de demandas repetitivas, instituto concebido para ser instaurado no segundo grau de jurisdição, replicando na segunda instância mecanismo de solução de controvérsias repetitivas já existente nas instâncias extraordinárias, por meio dos recursos repetitivos e da repercussão geral. Nesse sentido, a reclamação prevista no art. 988, IV, primeira parte, do CPC/2015, destinada a garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas, será dirigida ao segundo grau de jurisdição. 3. É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, tanto mais quando a própria Reclamante admite ter interposto o recurso cabível apto a questionar a suposta afronta à Sumula do STJ no seu caso concreto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg nos EDcl na Rcl: 35887 RJ 2018/0108939-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/06/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/06/2018)
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DECIDIDO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.519.777/SP. I - A reclamação não se presta como sucedâneo recursal. Precedentes. II - Não configura ofensa à autoridade da decisão fixada no Recurso Especial Repetitivo n. 1.519.777/SP a decisão do Tribunal Regional Federal da 4a Região que deixa de estender à pena de multa a extinção da punibilidade pela concessão de indulto. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg na Rcl: 36129 PR 2018/0163433-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 12/09/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/09/2018)
Portanto, NÃO CONHEÇO da reclamação, extinguindo-a sem resolução de mérito.
Ao ensejo, advirto as partes a respeito das sanções aludidas pelos artigos 1.021, §4o e 1.026, §2o do CPC.
Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de janeiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora